Tribunal: TJES
Processo: 5025627-74.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025627-74.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO C6 S.A.
RECORRIDO: FRANCOIS DE ALMEIDA BARBOSA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Processo No. 5025627-74.2024.8.08.0035

Recorrente:
BANCO C6 S.A.

Recorrido:
FRANCOIS DE ALMEIDA BARBOSA

Relator:
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

EMENTA

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL. RETENÇÃO INDEVIDA DE SALÁRIO EM CONTA CORRENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
.
O bloqueio integral de verba de natureza alimentar por 20 dias, em decorrência de um erro do banco ao não reconhecer o pagamento de uma parcela de acordo, ultrapassa o mero aborrecimento. A conduta abusiva da instituição financeira, que privou o consumidor de seu sustento, configura dano moral. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos. Recurso desprovido.

RELATÓRIO

Trata-se de uma
Ação de Indenização
por
Dano Moral e Material
movida por
FRANCOIS DE ALMEIDA BARBOSA
em face do
BANCO C6 S.A
..

O autor da ação alega que, em 06 de junho de 2024, teve seu salário de R$ 2.298,53 retido indevidamente pelo banco réu. Ao contatar a instituição, foi informado que a retenção no valor de R$ 2.277,85 ocorreu devido à falta de pagamento da parcela de um acordo com vencimento em 11 de maio de 2024, o que teria ocasionado a quebra do contrato.

No entanto, o autor comprovou que a referida parcela, no valor de R$ 164,00, foi paga antecipadamente em 08 de maio de 2024. Mesmo após diversas tentativas de resolver a situação, o valor só foi estornado 20 dias depois, em 26 de junho de 2024. Durante esse período, o autor enfrentou dificuldades financeiras, resultando no pagamento de juros e multas por atraso em suas contas essenciais.

A sentença do juízo de primeira instância (ID 12395704) julgou a ação parcialmente procedente, condenando o banco ao pagamento de R$ 168,27 por danos materiais e R$ 7.000,00 por danos morais, senão vejamos.

“(...) Quanto aos danos materiais postulados, entendo que o autor comprovou suas alegações acerca dos prejuízos causados pela retenção de seu salário no mês de junho de 2024.

Assim, é devido o pagamento dos encargos e multas moratórias das faturas que foram quitadas fora do seu vencimento, conforme os comprovantes anexados pelo autor: condomínio, no valor de R$ 41,90 (ID. 48118780 - Pág. 2); fatura de água, no valor de R$ 1,98 (ID. 48118780 - Pág. 6) e boleto da faculdade R$ 124,39 (48118780 - Pág. 9). O que totaliza R$ 168,27 (cento e sessenta e oito reais e vinte e sete centavos).

Pelo exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
e condeno o requerido a pagar a parte autora da quantia de R$ 168,27 (cento e sessenta e oito reais e vinte e sete centavos) a título de danos materiais, devidamente acrescida de correção monetária a partir do desembolso de tais rubricas (IPCA) e de juros de mora, desde a data da citação (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos até a data do efetivo pagamento, conforme Lei no 14.905/2024; e ao pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de danos morais, acrescida de correção monetária (IPCA) a partir do presente arbitramento (Súmula 362 do STJ) e de juros de mora, contar do evento danoso conforme Súmula 54 do STJ (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos até a data do efetivo pagamento, conforme Lei n° 14.905/2024. (...)”

Inconformado, o BANCO C6 S.A. interpôs Recurso Inominado (ID Num. 12395705), argumentando a ausência de prática ilícita e de nexo de causalidade que justifiquem a condenação. A defesa sustenta que agiu no exercício regular de seu direito.

VOTO

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

No mérito, contudo, entendo que
a decisão proferida pelo juízo sentenciante é irretocável e deve ser mantida por seus próprios e sólidos fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei nº 9.099/95 e o Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do Espírito Santo
.

A questão central é a legitimidade da retenção do salário do recorrido e a configuração de dano moral indenizável.

É fato
incontroverso que o banco recorrente reteve a quase totalidade do salário do autor, verba de caráter alimentar, em 06 de junho de 2024, e que o valor só foi devolvido 20 dias depois, em 26 de junho de 2024
.

A justificativa para a retenção foi uma suposta inadimplência de uma parcela de acordo, que, no entanto, foi paga antecipadamente pelo consumidor.

Embora as instituições financeiras tenham o dever de zelar pela segurança e pelo cumprimento dos contratos, a aplicação de medidas como a retenção de valores deve ser pautada pela razoabilidade e pela correta verificação dos fatos.

No caso em tela, a manutenção do
bloqueio por 20 dias
, mesmo após o consumidor questionar a legitimidade da ação e comprovar o pagamento, mostra-se uma medida excessiva e desarrazoada.

A conduta do recorrente de privar o consumidor do acesso à sua principal fonte de renda por um período prolongado, sem apresentar uma solução rápida, ultrapassou a esfera do mero dissabor.

A situação gerou angústia e insegurança, obrigando o autor a arcar com juros e multas em outras contas e afetando sua subsistência. Tal fato configura uma falha grave na prestação do serviço e uma ofensa à dignidade da pessoa humana, passível de reparação por dano moral.

A decisão do juízo sentenciante se mostra acertada ao reconhecer o ilícito e o nexo de causalidade entre a conduta do banco e os danos sofridos pelo autor.

O
valor arbitrado a título de danos morais, R$ 7.000,00
, está em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da falha e a condição das partes.

Quanto aos danos materiais, mantenho também o mesmo entendimento proferido pelo juízo sentenciante, uma vez que houve por parte do recorrido a comprovação de gastos tendo em vista o pagamento de contas fora do seu vencimento. Assim, mantenho a reparação a título de
dano material
no valor de
R$ 168,27
.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em sua integralidade por seus próprios fundamentos.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

André Luis Queiroz Berezowski

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)